Tribunal: TJDFT
Processo: 0735704-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735704-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELCHIOR CAIXETA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELCHIOR CAIXETA DOS REIS (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0702994-65.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 137720341 dos autos de origem): “I – BELCHIOR CAIXETA DOS REIS interpôs embargos declaratórios (ID 137186761) contra a decisão de ID 136013524, que determinou que se aguarde o julgamento do recurso interposto e, por conseguinte, a preclusão da decisão de ID 129926548, conforme comando desta última decisão. Alega que a decisão é omissa acerca da existência de parcela incontroversa do crédito, cuja requisição do pagamento independe do resultado do recurso interposto, bem como obscura quanto à concessão, por via oblíqua, de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado. É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Com efeito, a decisão embargada possui conteúdo meramente ordinatório, limitando-se a determinar o cumprimento de ordem judicial precedente (ID 129926548). É possível entrever que a parte pretende deduzir, intempestivamente, pela via dos aclaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal (ID 129926548). Em outros termos, a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente) com a expedição do requisitório após a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno, a exequente torna aos autos pretendendo rediscutir questão resolvida em decisão anterior, dirigindo-se, em sede de embargos de declaração, contra decisão de conteúdo meramente ordinatório – sendo impossível, pela via elegida pela parte, alcançar-se o fim ou proveito almejado. Quanto à mencionada existência de parcela incontroversa, tal alegação também não merece acolhida. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão no âmbito do AGI interposto poderá alterar os critérios para correção do valor. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Prossiga-se conforme determinado em ID 136013524. Intimem-se.” Narra ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, o qual teve seu curso suspenso para aguardar o julgamento do AGI 0727615- 83.2022.8.07.0000. Em síntese defende a tese de que a ação originária deve prosseguir quanto parcela incontroversa. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, “para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0727615-83.2022.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 40559345. É o relatório. Passo a decidir. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Deflui-se dos autos evidente controvérsia instalada a ser dirimida no AGI 0727615- 83.2022.8.07.0000. em relação ao valor total da dívida, que ainda poderá vir a sofrer modificação decorrente da alteração dos critérios de cálculo, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Ademais, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente, não vislumbro urgência que imponha o deferimento da liminar vindicada. Não se olvide que o Agravo de Instrumento é recurso de tramitação célere, de modo que a questão posta permite aguardar o julgamento do mérito, sem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator